Tribunal: TJDFT
Processo: 0000150-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No PROCESSO: 0000150-74.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WILLER TOMAZ DE SOUZA RECORRIDOS: LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA, GLAUCIA MARA COELHO, JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES, GUSTAVO HIROSHI NAKATA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Retirem os autos da pauta virtual e sejam incluídos em pauta presencial, a fim de possibilitar sustentação oral. Brasília, 13 de janeiro de 2023. Int. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator